Tribunal: TJSP
Processo: 1009870-77.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Alienação fiduciária de veículo. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência com condenação do réu no pagamento dos encargos da sucumbência. Apelo do réu.

Assistência judiciária. Declaração de pobreza que basta à concessão da assistência judiciária. Renda do réu que confirma a situação de hipossuficiência. Assistência judiciária concedida.

Sentença reformada para constar a concessão

Ementa:
Alienação fiduciária de veículo. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência com condenação do réu no pagamento dos encargos da sucumbência. Apelo do réu.

Assistência judiciária. Declaração de pobreza que basta à concessão da assistência judiciária. Renda do réu que confirma a situação de hipossuficiência. Assistência judiciária concedida.

Sentença reformada para constar a concessão do benefício, mantida a condenação do réu nos encargos da sucumbência na forma estabelecida na r. sentença, com a ressalva de que deverá o autor comprovar melhora na fortuna do réu para lhe cobrar tais verbas, posto ser ele beneficiário da assistência judiciária.

Recurso provido.